Tribunal: STF
Processo: RE 1306672
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (peça 17), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de decisão proferida pela Sétima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo/SP (peça 8).



    O acórdão recorrido manteve a sentença que, no ponto objeto de impugnação extraordinária, assim dispôs (peça 4):



    Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria da Receita Federal para cumprir a sentença mediante a obrigação de fazer no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma de retificação administrativa da declaração de ajuste anual relativa ao ano- -calendário em que foi indevidamente retido o imposto sobre os valores recebidos acumuladamente, conforme o comando contido nesta sentença, repetindo os valores mediante a restituição administrativa e ajuste anual [...]



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 100, § 3º, da Constituição Federal, e ao art. 87 do ADCT, sustentando, em síntese, que:



    [...] observa-se um grande equívoco no que concerne à possibilidade de restituição administrativa na seara tributária já que tal procedimento é incompatível com o disposto na Lei nº 10.259/2001 e os ditames da Constituição Federal, já que assim prevê a Carta Magna.



    Ora, é primário que o meio pelo qual é efetuado o pagamento dos valores decorrentes de condenações onde a União figure como Ré é única e exclusivamente através da expedição do competente ofício precatório, requisitório ou requisição judicial (como se preferir, denominação utilizada no âmbito dos Juizados Especiais federais), conforme o caso [...]



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em face de condenação judicial devem se dar mediante expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, a teor do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.068.693 e RE 1.069.666, ambos de Relatoria do ministro Luiz Fux; RE 1.342.370, Relatora a ministra Cármen Lúcia:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. [...]



    (RE 597.835 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor – RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. [...]



    (RE 1.006.626 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O acórdão recorrido divergiu, no ponto, da orientação firmada por este Supremo Tribunal.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o pagamento do débito da Fazenda Pública seja feito por precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor arbitrado na condenação judicial. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator